Tribunal: TJES
Processo: 5034451-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034451-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOANA PINTO BANDEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5034451-80.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOANA PINTO BANDEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 16597104, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo
o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem decretou a revelia do Requerido e
julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
:

“
Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora e consequente cancelamento do contrato e do cartão com final 0610; Condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores já descontados do seu beneficio, no valor total de R$ 488,32, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 16597120 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, postula pelo afastamento da decretação de revelia. No mérito, sustenta a validade da contratação eletrônica e postula pela improcedência da ação. alternativamente, defende o descabimento da restituição em dobro, a inexistência de danos morais e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões no id 16597132.

Eis a síntese da relação processual.
Decido
.

Inicialmente, registro que a relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que o requerente alegue a inexistência da relação jurídica, ainda assim se caracteriza como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à preliminar vindicada, observo que em audiência de conciliação (id 16597101), embora estivessem presentes a preposta e a advogada do requerido, o D. Magistrado decretou a revelia do banco por considerar a representação irregular. Dado que a procuração de id 16596179 estava vencida.

Observo, contudo, que no momento de habilitação do banco (em 15/11/2024) a procuração ainda estava vigente. Portanto, considero que a expiração do instrumento procuratório no curso do procedimento não atrai a irregularidade da representação. Ainda mais por se tratar de procedimento regido pela Lei n. 9.099/95, em que se aplicam os princípios da informalidade, oralidade, celeridade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). Em sentido semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO -
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DA PROCURAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A circunstância do processo prolongar-se além do termo final indicado na procuração não acarreta a extinção do mandato. 2. A prolação da sentença após a expiração do prazo da procuração não acarreta nulidade procedimental. 3. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. (VvP) EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROCURAÇÃO VENCIDA - RATIFICAÇÃO - AUSÊNCIA - A decisão que identifica o destinatário do comando e as folhas em que se encontra o ato a ser regularizado é apta a produzir efeitos . Não atendido o comando que determinou a regularização da procuração vencida, há que ser declarada a ineficácia de todos os atos praticados no processo, desde a data do vencimento da outorga não renovada. (TJ-MG - ED: 10000180078974004 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Pelo exposto, com o devido respeito ao Juízo sentenciante,
é o caso de acolher a pretensão recursal de afastamento da Revelia
.

Contudo, ocorre que, apesar de ter decretado a revelia do demandado, o Juízo de origem decidiu acertadamente o mérito da celeuma, inclusive, tendo considerado os documentos apresentados pelo banco recorrente. Veja-se trecho da sentença combatida:

Por sua vez, a requerida afirma ausência de conduta ilícita e para tanto apresenta um áudio inserido no id 64493645. Contudo, pelo áudio acostado aos autos não é possível observar informação clara e precisa de todos os termos contratuais.

A sentença vergastada, portanto, não se baseia somente na suposta revelia do Recorrente. Primeiramente, tem-se falha das informações prestadas pelo fornecedor, que levam o consumidor a aderir contrato diverso do pretendido. Em segundo lugar, tem-se a fragilidade dos documentos apresentados pelo Recorrente, que sequer são passíveis de verificação externa. Trata-se de prática desleal e largamente conhecida pelo Poder Judiciário, em que o consumidor extremamente vulnerável é levado a contratar serviço diverso do pretendido (cartão em lugar de empréstimo).

Registro que as faturas apresentadas pelo recorrente (id
16597087
) reforçam o fato de que nunca houve a utilização do cartão na sua modalidade fim (especialmente compras). A existência de fatura mensal, mas sem lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu sem prestação de informação clara e adequada
, portanto, unilateralmente.

Está correto o entendimento de que restituição de valores deve ocorrer em dobro, na forma do p. único do art. 42 do CDC. O STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto à condenação em danos morais, esta também é devida, uma vez que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização (R$ 6.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual
, embora afastada a revelia, deve ser mantida a conclusão meritória.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, somente para afastar a decretação de revelia do recorrente, contudo
, mantendo a conclusão de mérito alcançada pelo Juízo da origem
.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)